Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tudo confirmado pelas fotografias acostadas aos autos que demonstram as agressões, associadas ao depoimento harmônico da vítima, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.

3. Recurso conhecido e desprovido.